Tribunal: TJBA
Processo: 0575543-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575543-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ANA CRISTINE CARVALHO RANGEL DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA RANGEL CANARIO, EDERCASTRO DE OLIVEIRA VILAS BOAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA RECORRENTE NO POLO PASSIVO. MESMO GRUPO ECONÔMICO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.

VERBA ADVOCATÍCIA ARBITRADA EM 10% DO VALOR EXECUTADO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0575543-07.2018.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
, que figuram como Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

sendo Recorrid
os

ANA CRISTINE CARVALHO RANGEL DA SILVA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR PROVIMENTO AO APELO.